Tribunal: STF
Processo: ARE 1499927
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 583.00.1993.808239-4 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 40536- 93.2013.8.11.0041 – REJEIÇÃO DAS IMPUGNAÇÕES AO CÁLCULO APRESENTADO PELO REQUERIDO – ACOLHIMENTO APENAS NO QUE DIZ RESPEITO À INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – DETERMINAÇÃO ATÉ A DATA DE CITAÇÃO NOS ATUOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO JUÍZO “A QUO” – INDEFERIMENTO DE ARGUIÇÕES DE NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELOS AUTORES, BEM COMO DO PEDIDO DE NÃO FLUÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO BAMERINDUS – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUOS À CONTADORIA JUDICIAL – PRETENSÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO - DESNECESSIDADE – HSBC BANK BRASIL S/A E BANCO BAMERINDUS S/A - SUCESSÃO - ATIVOS E PASSIVOS - RESPONSABILIDADE - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.



    Os poupadores ou seus sucessores possuem legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, por força da coisa julgada.



    Na condição de sucessor do Banco Bamerindus S/A, o banco demandado possui legitimidade passiva para responder pelas diferenças das contas de caderneta de poupança, mantidas perante o banco sucedido.



    A apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação do denominado Plano Verão e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, pois os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo são aferíveis por intermédio de simples cálculos aritméticos.



    Não se constada a restrição quanto aos efeitos da sentença, que abrangeu os poupadores que mantiveram caderneta de poupança no Banco Bamerindus (sucedido pelo banco HSBC Bank Brasil S/A), não há falar em limitação dos efeitos apenas para os poupadores residentes no estado de São Paulo, ainda que considerado o art. 16 da Lei nº. 7.347/85, sob pena de violar, inclusive, a coisa julgada.



    Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.



    O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que somente não incidem os expurgos inflacionários de março, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991, se a sentença expressamente excluir a sua aplicação. Isto porque a correção monetária é uma forma de recomposição do real valor da moeda.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI; 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXI da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente